Tribunal: TJSP
Processo: 1010899-02.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente - Exibição de documentos. Insurgência contra lançamento de taxa de licença. Alegada ausência de inscrição municipal. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por ausência de interesse. Descabimento. Possibilidade de prosseguimento do feito pelo procedimento da produção antecipada de prova. Artigo 381, III do CPC. Precedente do STJ e desta

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente - Exibição de documentos. Insurgência contra lançamento de taxa de licença. Alegada ausência de inscrição municipal. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por ausência de interesse. Descabimento. Possibilidade de prosseguimento do feito pelo procedimento da produção antecipada de prova. Artigo 381, III do CPC. Precedente do STJ e desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010899-02.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANGELA
APARECIDA QUADROS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-02.2018.8.26.0037 -Voto no
2
Voto no 31.542 [DIGITAL]
Apelação no 1010899-02.2018.8.26.0037
Apelante: Angela Aparecida Quadros
Apelado: Município de Nova Europa
Comarca: Araraquara
APELAÇÃO Tutela cautelar em caráter antecedente - Exibição
de documentos. Insurgência contra lançamento de taxa de licença.
Alegada ausência de inscrição municipal. Sentença de extinção
sem julgamento de mérito por ausência de interesse.
Descabimento. Possibilidade de prosseguimento do feito pelo
procedimento da produção antecipada de prova. Artigo 381, III do
CPC. Precedente do STJ e desta Corte. Sentença anulada. Recurso
provido.
Cuida-se de apelação (fls. 61/69) em face de sentença (fls. 58/59)
que extinguiu sem julgamento de mérito “pedido de tutela cautelar em caráter
antecedente” de exibição de documento1, nos termos do artigo 485, VI do Código
de Processo Civil.
Sucumbente, foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, respeitada a gratuidade processual.
Sustenta configurado interesse processual em obter o provimento
jurisdicional que determine ao Município exibir documentos referentes à suposta
inscrição da apelante como prestadora de serviços, possibilitando, assim, sua defesa
contra o débito lançado em seu nome.
Aduz que o Código de Defesa do Consumidor e o Código de
Processo Civil lhe garantem o direito de obter referidos documentos.
Defende, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, do
Código de Defesa do Consumidor e do cabimento da produção antecipada de prova.
Contrarrazões às fls. 82/87.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora está sendo executada por
débitos de taxa de fiscalização em razão de atividade de comércio ambulante no
1 Valor atribuído à causa em 6.9.2018: R$ 15.917,07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-02.2018.8.26.0037 -Voto no
3
Município de Nova Europa.
Alegando desconhecer a origem do débito, pretende que o ente
tributante exiba os documentos relacionados à suposta inscrição da autora como
contribuinte.
Portanto, não se tratando de relação de consumo, inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, na hipótese, descabida a extinção do feito sem análise do
mérito.
Respeitado o entendimento do Juízo, verifica-se aplicável o
procedimento da produção antecipada de provas com fundamento no artigo 381, III
do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos
casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou
muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação” (destacamos).
No sentido de admissão do procedimento de produção antecipada
de prova para a exibição de documentos, veja-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça em caso semelhante:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO
COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-02.2018.8.26.0037 -Voto no
4
autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e
396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum,
previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado
nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual
Civil. 2. Recurso especial provido.”2
Veja-se, ainda, precedente desta Corte:
“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
Extinção sem resolução de mérito
Ação
proposta para obtenção de cópia do contrato de financiamento de
veículo celebrado com a ré Possibilidade de conversão do feito
em produção antecipada de provas Primazia da sentença de
mérito - Art. 381, inciso III do Código de Processo Civil -
Desnecessária a verificação da existência dos pressupostos
contidos no Recurso Repetitivo REsp no 1.349.453/MS - Sentença
reformada Retorno ao primeiro grau para intimação da parte
adversária - Recurso provido.”3
Nesse quadro, de rigor a anulação da sentença, determinando-se o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator
2 REsp no 1.774.987/SP, Rel. Min. Isabel Galloti, j. 8.11.2018.
3 Ap. no 1015809-37.2019, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 2.2.2020.